Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CENTO E OITENTA DIAS. NOTIFICAÇÃO DO COMPRADOR PARA A ENTREGA IMÓVEL. INÉRCIA DA PARTE COMPRADORA. INEXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ATRASO INOCORRENTE. PLEITO INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos de compra e venda de imóveis, inexistindo qualquer impossibilidade de aplicar as regras do referido código em conjunto com a Lei 4.591/64. Precedentes.
2. A ocorrência de entraves administrativos e judiciais está inserida no risco do empreendimento, que não pode ser repassado ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar a ré do atraso na entrega do empreendimento. Contudo, não foi o que ocorreu no caso ora exame.
3. No presente caso, a parte autora foi convocada para receber sua unidade imobiliária por intermédio de notificação postal, entretanto a parte se manteve inerte.
3.1. “A convocação do autor para a lavratura da escritura pública, absolutamente dentro do prazo defendido na inicial para a entrega do imóvel, contando a cláusula de tolerância, impede o reconhecimento de que a requerida estava em mora quanto ao cumprimento da obrigação e, por isso, não se justifica a condenação ao pagamento de lucros cessantes ou inversão de cláusula penal”.
4. Honorários majorados. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.